Tribunal: STF
Processo: RE 1513518
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. PROIBIÇÃO DA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, MANUSEIO, UTILIZAÇÃO E QUEIMA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS E DE ARTIFÍCIOS. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA SUPLEMENTAREM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ARTIGO 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERESSE LOCAL. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. .



    1. O Plenário do STF não apenas reconhece a competência suplementar dos municípios, como também possui entendimento consolidado no sentido de que normas estaduais e municipais mais protetivas, em matéria ambiental e de proteção à saúde, não invadem competência da União para dispor sobre normas gerais. Precedentes. 



    2. A livre iniciativa deve ser interpretada em conjunto ao princípio de defesa do meio ambiente sustentável e a proteção à saúde, sendo legítimas a imposição de restrições ou obrigações ao exercício de atividade econômica, de modo que a livre iniciativa se compatibilize com os demais os princípios da ordem constitucional econômica. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.